Tribunal: TJMT
Processo: 1008678-92.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008678-92.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), ROMARIO DE FREITAS FLORENCIO - CPF: 018.393.481-43 (APELADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “
não procurado
”,
sobretudo porque c
abe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1008678-92.2023.8.11.0003

APELANTE:

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO:

ROMÁRIO DE FREITAS FLORÊNCIO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2º Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli
,

lançada nos autos da
ação de busca e apreensão
, ajuizada em desfavor de
ROMÁRIO DE FREITAS FLORÊNCIO
,
que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 485, inc. I c/c art. 330, inc. I, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante aduz regular constituição em mora do devedor, alegando que “
a notificação acostada aos autos observou os requisitos legais, uma vez que se mostra em congruência com os termos do Decreto-Lei 911/69, visto que foi expedida para o endereço informado no contrato pactuado entre as partes, bem como foi acompanhada de aviso de recebimento, E AINDA restou demonstrada nos autos A VALIDADE DA CONSITUIÇÃO EM MORA MEDIANTE PROTESTO DA DÍVIDA
” (sic).

Defende que “
da análise do §2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, verificase que não há qualquer irregularidade quanto à comprovação da mora do demandado, pois o citado dispositivo é claro ao estabelecer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada, portanto, não há obrigatoriedade quanto ao envio de carta registrada ou protesto do título, sendo apenas uma faculdade
“ (sic).

Sustenta que “
buscou os dois meios para tentar receber seu crédito sem a necessidade de a demanda judicial dar o conhecimento ao devedor da dívida existente (notificação via AR e protesto da dívida)
” (sic).

Assevera que “
A DOCUMENTAÇÃO ANEXA AOS

AUTOS FAZ PROVA CABAL DE QUE A NOTIFICAÇÃO FOI ENDEREÇADA AO DOMICÍLIO DA APELADA, conforme assim declarado no contrato em debate, cumprindo com o requisito legal, e que ainda na maior boa-fé buscou notificar a financiada, e na impossibilidade, realizou protesto da dívida
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, a fim de que seja dado prosseguimento do feito, diante da mora constituída (Id. 185196711).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Houve o recolhimento do preparo recursal, conforme Id. 185196713.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à regularidade ou não da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, fundamentada na ausência de comprovação da mora do devedor fiduciário.

Como cediço, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida no artigo 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2º, §2º do Decreto-Lei nº. 911/69, com redação dada pela Lei nº. 13.043/2014, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Pertinente registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça,
recentemente
, no julgamento do
REsp nº. 1.951.888-RS
, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1.132
), em 09/08/2023
, estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

Nem poderia ser diferente, já que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o artigo 397 do Código dos Ritos.

No caso concreto, consoante acima mensurado, tem-se que a notificação extrajudicial expedida pelo credor fiduciário foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio devedor apelado quando da celebração da avença, qual seja, “
Rua X, S/N, Bairro Paiaguas, Cidade de Rondonópolis/MT, CEP 78700-000”
(Id. 185196662), cujo AR foi devolvido pelo motivo “NÃO PROCURADO” (Id 185196664).

Registro, por oportuno, que s
egundo os órgãos dos Correios, o retorno do AR com o motivo “NÃO PROCURADO” significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas. Portanto, se o devedor tem conhecimento que reside em local de difícil acesso e que não dispõe de serviços de entrega pela empresa pública de telégrafos, cabe a ele diligenciar no sentido de buscar as correspondências em seu nome nas unidades que atende sua localidade.

Nessa perspectiva,
reputa-se válida a comprovação da
mora
do devedor através da notificação encaminhada pela instituição financeira para o
endereço
constante do
contrato, a motivar, portanto, a anulação da sentença de piso para fins de regular processamento
.

A propósito, cito precedente recente deste Sodalício em caso análogo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA CONSTITUÍDA
–– DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO. É valida a constituição da mora quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o endereço constante no contrato, ainda que a mesma restou infrutífera, em razão do A. R. ter retornado com o motivo “não procurado”. Precedentes desta Corte de Justiça. Segundo os órgãos dos correios, o retorno do A.R. com o motivo “NÃO PROCURADO” significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas. Portanto, se o devedor tem conhecimento que reside em logradouro de difícil acesso e que não dispõe de serviços de entrega pelos Correios, cabe a ele procurar as correspondências em seu nome nas unidades do Correio que atende sua localidade. “(...) Cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades do correio que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência – Uma vez que preenchidos os requisitos legais, na forma dos arts. 2.º, § 2.º e § 3.º, do DL 911/69, impõe-se o deferimento da liminar de reintegração de posse”. (TJ-PR – 18.ª Cível – 0056673-94.2020.8.16.0000 – Rel: Péricles Bellusci de Batista Pereira – Data de Julgamento: 08/03/2021).”
(TJ-MT - AI: 10041139420238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023)

“
BUSCA E APREENSÃO –
NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – TEMA 1.132 – deferimento da liminar reestabelecido
- RECURSO PROVIDO. O c. Superior Tribunal firmou a seguinte tese no julgamento do Tema 1.132: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."
No caso do autos, aplicando o recente entendimento, sendo a notificação encaminhada no endereço informado no contrato, deve retornar o feito ao status quo quando do deferimento da liminar
”
(N.U 1011314-40.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 28/10/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ
– MORA CONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência
”.
(TJ-MT - AC: 10134275520238110003, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2023)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023